Tribunal: TJDFT
Processo: 0717218-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717218-62.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: NELMA DE FATIMA AMORIM MORAES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Retire-se de pauta. O processo principal foi sentenciado (0703166-07.2022.8.07.0018 - id 136017631). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto, sem prejuízo da apreciação da matéria no apelo interposto pelos ora agravantes (id 42697023). Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 13/09/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator